Tribunal: TJBA
Processo: 8022237-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022237-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

AGRAVADO: EURIDICE GAGLIANO ALVARENGA

Advogado(s)
:
FREDERICO MOREIRA NEVES

A8

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO AUTORIZADA PELO STF E STJ.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NAS AÇÕES QUE VERSAM SOBRE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO
STJ
NOS TEMAS 298 E
299
.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. TEMA 411, STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n°
8022237-08.2022.8.05.0000
,
em que é Agravante
BANCO BRADESCO SA
e Agravado
EURIDICE GAGLIANO ALVARENGA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

nº
8022237-08.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv E

NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA